Tribunal: TJMT
Processo: 0008689-78.2018.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008689-78.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI HENRIQUES COSTA - CPF: 042.033.581-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO DE SOUSA MESQUITA - CPF: 015.286.271-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI HENRIQUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II E IV DO CP – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DA AÇÃO DELITUOSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“6. Não se mostra plausível reconhecer como favorável ao réu, em sede recursal, a circunstância judicial do comportamento da vítima (do homicídio), sob o argumento de que esta o provocara diversas vezes, mormente porque, no entendimento do Conselho de Sentença, não houve provocação ou insulto que justificasse a fúria homicida do acusado, o qual agiu por motivação fútil e sem possibilitar qualquer chance de defesa ao ofendido. (...) Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF 00033083620188070004 DF 0003308-36.2018.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/05/2020)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008689-78.2018.8.11.0015

APELANTE: VANDERLEI HENRIQUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
VANDERLEI HENRIQUES COSTA
contra decisão proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca da Sinop/MT, que atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal (Id. 74518963).

Nas razões recursais a Defensoria Pública pugna pela readequação da pena-base, em razão do comportamento da vítima ter contribuído para a prática do crime, visto que teria provocado o acusado ao declarar que integrava facção criminosa diversa da facção do acusado

(Id. 74518964).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória (Id. 74518964).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento

do recurso (Id. 78556999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI HENRIQUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a readequação da pena-base, em razão do comportamento da vítima ter contribuído para a prática do crime.

Consta dos autos que
no dia 03 de março de 2018
, o acusado VANDERLEI
HENRIQUE COSTA e a vítima RONALDO DE SOUSA MESQUITA, em companhia de
Elias Vieira da Silva, Kimberly Carla Nobre e Cleidiane Naiara Lima da Silva,
estavam na beira do Rio Curupy, popularmente conhecido como ‘Rio da Usina’, localizado na rodovia BR 163, na cidade de Sinop/MT,
quando o acusado alegou que
“comandava o Jardim do Ouro” e defender que ‘Sinop estava tudo vermelhão’
, teria perguntado para a vítima de qual organização criminosa era integrante, tendo ela respondido que era do ‘P.C.C.’.

Em ato subsequente, se apossou de uma arma de fogo e mais uma vez lhe indagou acerca da organização criminosa da qual participava, tendo Ronaldo confirmado que era do ‘P.C.C.’, momento em que o apelante desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima, causando a sua morte.

Assim, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca da Sinop/MT, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

Consta ainda dos autos que o magistrado de piso, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a negativação do vetor das circunstâncias do delito, utilizando-se da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na primeira fase dosimétrica e o motivo fútil para qualificar a conduta criminosa.

Pois bem.

No tocante ao comportamento da vítima, o Juízo de piso manteve sua valoração neutra, consignando que
“embora tenha dito em tom jocoso, conforme prova produzida nos autos, de que era integrante da facção criminosa “PCC”’
.

Analisando os autos, constato que não há reparos a serem feitos na sentença condenatória.

Note-se que o livre convencimento exarado na decisão foi
motivado em dado concreto, ressaltando a evidente desproporção entre o motivo
que levou o réu a praticar o crime, decorrente de sua participação em facção rival ao da vítima, e o desfecho do disparo de arma de fogo, que provocou o resultado morte de Ronaldo de Souza Mesquita, o qual foi reconhecido, pelo Colendo Conselho de Sentença em resposta aos quesitos, por meio de votação sigilosa, a qualificadora do motivo fútil.

Aliás, justamente por se configurar especialmente reprovável a
conduta do réu, frente ao motivo declinado, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo fútil, sendo inviável o reconhecimento de que o comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva, devendo a referida circunstância permanecer neutra.

Nesse sentido:

“6. Não se mostra plausível reconhecer como favorável ao réu, em sede recursal, a circunstância judicial do comportamento da vítima (do homicídio), sob o argumento de que esta o provocara diversas vezes, mormente porque, no entendimento do Conselho de Sentença, não houve provocação ou insulto que justificasse a fúria homicida do acusado, o qual agiu por motivação fútil e sem possibilitar qualquer chance de defesa ao ofendido. (...)

Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF 00033083620188070004 DF 0003308-36.2018.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a pena aplicada ao apelante em
18 (dezoito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
pela prática do delito descrito no
artigo 121, incisos II e IV do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021